Tribunal: TJES
Processo: 5002403-26.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-26.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DO STF. VÍCIO NA CORREÇÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. NOVA AVALIAÇÃO DETERMINADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por banca examinadora contra sentença que julgou procedente o pedido de candidata eliminada em concurso público para o cargo de Juiz Substituto do TJES, regido pelo Edital nº 01/2023. A candidata foi desclassificada após obter nota 5,95 na prova discursiva, abaixo da nota mínima de 6,00 exigida. Sustentou que a atribuição de nota zero em dois quesitos (questões 4 e 6) contrariou os critérios do edital e do espelho de correção, sem fundamentação específica. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e determinou nova correção das questões pela FGV, com base no Tema 485 do STF. A banca recorreu, alegando ausência de ilegalidade e vedação à intervenção judicial em critérios de correção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário controlar a legalidade da correção de prova discursiva de concurso público, sem substituição da banca avaliadora; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve violação aos critérios objetivos do edital e ausência de fundamentação na atribuição de nota zero à candidata, autorizando nova correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 485 do STF admite o controle judicial de atos de correção de provas em concursos públicos apenas quando há ilegalidade ou inconstitucionalidade, vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora.

4. A jurisprudência do STJ permite a atuação do Judiciário para verificar nulidades objetivas na correção de provas, como incoerência entre a resposta apresentada e a nota atribuída, ou ausência de fundamentação técnica.

5. No caso concreto, houve atribuição de nota zero a duas questões respondidas pela candidata, mesmo com indicação clara dos fundamentos jurídicos exigidos no espelho de correção, o que revela possível inobservância aos critérios objetivos do edital.

6. A ausência de fundamentação específica pela banca examinadora impossibilita o controle pelos candidatos e pelo Judiciário, configurando violação ao princípio da motivação previsto no art. 37, caput e inciso LV, da CF/1988.

7. A atribuição de nota zero, sem justificativa, compromete a transparência e a vinculação ao edital, caracterizando ilegalidade objetiva, passível de correção judicial, nos exatos termos autorizados pelo STF.

8. O juízo de primeiro grau não substituiu a banca examinadora, mas determinou apenas nova correção das questões impugnadas com base nos critérios previamente fixados, respeitando os limites do controle jurisdicional.

9. A jurisprudência nacional reconhece a possibilidade de nova avaliação em hipóteses similares, quando demonstrada desconformidade entre a resposta e a correção, sem reexame do mérito da avaliação técnica.

10. A sentença está em conformidade com a tese do STF e com precedentes que resguardam a legalidade e a isonomia nos concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade da correção de prova discursiva de concurso público, desde que evidenciada violação a critérios objetivos previstos no edital ou ausência de fundamentação na atribuição de nota.

2. A ausência de justificativa para nota zero, mesmo diante de resposta parcialmente adequada aos critérios do espelho de correção, configura ilegalidade objetiva, autorizando nova correção pela banca examinadora, sem substituição do juízo técnico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso LV; Código Civil, art. 204, § 3º; Código Penal, art. 28, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015, Tema 485 da Repercussão Geral; TJ-SP, Apelação Cível 1036034-31.2019.8.26.0053, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, j. 08.01.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0067875-29.2024.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002403-26.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANNA MATTEDI
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS LUCIO AZEVEDO RIOS - ES37287
APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito. Faço um breve resumo da questão.

A presente demanda foi ajuizada por candidata eliminada do concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 01/2023. Após aprovação na primeira etapa, a autora foi submetida à prova discursiva, tendo obtido a nota final de 5,95, insuficiente para prosseguir no certame, cuja nota mínima exigida era de 6,00.

A controvérsia se instaurou a partir da atribuição de nota zero a dois quesitos (questões 4 e 6), cuja correção, segundo a autora, contrariou os próprios critérios objetivos definidos no edital e no espelho de correção. Argumentou que suas respostas, embora não tenham reproduzido a literalidade dos dispositivos legais exigidos, teriam alcançado o conteúdo jurídico exigido, o que não justificaria a atribuição de nota zero, sobretudo diante da ausência de fundamentação específica da banca examinadora.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, por ausência de responsabilidade direta nos critérios técnicos de correção, e julgou procedente o pedido formulado em face da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do certame, determinando nova correção das questões impugnadas com observância ao edital e ao padrão de respostas, de forma fundamentada.

A decisão teve como fundamento a tese fixada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral, que admite excepcionalmente o controle judicial sobre atos de correção de provas em concursos públicos, quando demonstrada ofensa à legalidade ou inobservância aos critérios objetivos previamente estabelecidos.

Em seguida, a FGV interpôs recurso de apelação sustentando a impossibilidade de controle judicial sobre o conteúdo das correções, enquanto a apelada, em contrarrazões, defende que a intervenção do Judiciário limitou-se à verificação de legalidade e vinculação ao edital, sem substituição da discricionariedade técnica da banca.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na correção de prova discursiva de concurso público, especialmente quando se alega a ausência de fundamentação e violação aos critérios objetivos previamente estabelecidos.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853) estabelece que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das respostas e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com tal entendimento, vem reiteradamente admitindo a intervenção judicial quando constatadas nulidades objetivas, como a atribuição de nota incompatível com a resposta efetivamente apresentada ou ausência de fundamentação técnica mínima.

No caso concreto, restou evidenciada a ocorrência de manifesta ilegalidade na correção das questões impugnadas. A candidata, ora apelada, apresentou resposta condizente com os critérios divulgados pela própria banca, indicando expressamente os fundamentos jurídicos exigidos, ainda que sem a transcrição literal de dispositivos legais. Mesmo assim, recebeu pontuação zero, sem qualquer fundamentação apta a justificar a penalização extrema, em afronta aos princípios da motivação (CF/1988, art. 37, caput e inciso LV) e da vinculação ao edital.

A atribuição de nota zero, em tais condições, configura vício objetivo, passível de controle jurisdicional, não se tratando de reexame do mérito da avaliação, mas de verificação da legalidade do procedimento adotado pela banca. Como se extrai do voto proferido no agravo de instrumento citado, a candidata mencionou, com clareza, a regra do art. 204, § 3º, do Código Civil na questão 4, e do art. 28, II, do Código Penal na questão 6, sendo tais enunciados coincidentes com os parâmetros previstos no espelho de correção.

Nessa perspectiva, a ausência de pontuação e de justificativa para a nota zero demonstra afronta ao edital e impõe a intervenção do Judiciário, a fim de restabelecer a legalidade do certame.
Esse entendimento encontra amparo em casos similares, senão vejamos jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PONTUAÇÃO. Candidata que obteve nota zero em uma questão da prova dissertativa, tendo sido eliminada do certame por esse motivo . Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade de tal conduta. Admissibilidade. Hipótese em que a conduta da autoridade viola a própria regra do concurso, referente à correção da prova.
Questão com nota zero que não se enquadra na hipótese invocada pela autoridade coatora . Utilização do próprio gabarito e resposta fornecidos pela autoridade como parâmetro de análise. Poder Judiciário que pode fazer o controle de regularidade e legalidade do ato administrativo. Aplicação da exceção prevista pelo STF no RE 632.853/CE, com repercussão geral, Tema nº 485
. Concessão da ordem. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1036034-31.2019 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Marco Antônio Cogan, Data de Julgamento: 08/01/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/01/2024).

EMENTA:MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL Nº 001/2023. PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA CÍVEL . AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E RAZOABILIDADE NAS NOTAS ATRIBUÍDAS. CANDIDATA QUE ABORDOU CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ESPELHO DE PROVA, MAS NÃO RECEBEU A PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . ANÁLISE QUE SE RESTRINGE À ILEGALIDADE DO ATO COATOR. PRECEDENTE DESTA 5ª CÂMARA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA NOTA EM 2,75. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO NESTA EXTENSÃO . SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. -
Verificada a incoerência entre a correção e o espelho de prova divulgado, há vício de ilegalidade no ato administrativo quanto aos seus motivos determinantes, permitindo a possibilidade de atuação judicial. Não se trata de interferir no mérito do ato administrativo, ou seja, de reavaliar o conteúdo da resposta da candidata ou o critério de correção da prova e aumentar arbitrariamente a nota atribuída pela banca examinadora, mas de aplicar os critérios de correção estabelecidos pela própria banca no espelho de correção de prova à resposta da candidata e, consequentemente, atribuir-lhe a nota correta, em igualdade com os demais candidatos.- "( ...) é permitido ao Judiciário avaliar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o que está previsto no edital do certame"
(STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23.04 .2015. Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125, public. 29.06 .2015). (TJ-PR 00678752920248160000 * Não definida, Relator.: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 15/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024).

Portanto, não assiste razão à apelante quando sustenta que a sentença impugnada representou indevida substituição da banca examinadora. O juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a nulidade parcial da correção, limitando-se a determinar nova avaliação dos quesitos impugnados com observância ao edital e fundamentação adequada, sem interferir no juízo de valor técnico da banca quanto ao conteúdo das respostas.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)